Tribunal: TJMT
Processo: 1032522-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032522-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FLAVIO JUNIOR PEREIRA DE SOUSA - CPF: 042.932.571-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 40%. REGRA ÚNICA DE PROGRESSÃO. APLICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou a fração de 60% para progressão de regime, fundamentada na unificação de penas e na condição de reincidente do sentenciado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é aplicável a fração de 60% para progressão de regime no caso de ausência de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado; e (ii) se deve ser adotada aplicação individualizada das frações ou regra única sobre a pena total unificada.

III. Razões de decidir

3. O agravante cumpre pena unificada, mas não ostenta reincidência específica em crime hediondo, sendo inaplicável a fração de 60%, nos termos do art. 112, VII, da LEP.

4. De acordo com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.169 da Repercussão Geral, deve ser aplicada a fração de 40% ao condenado por crime hediondo ou equiparado reincidente não específico, em analogia
in bonam partem
.

5. Uma vez unificadas as penas, aplica-se regra única de progressão, levando-se em conta a condição pessoal do apenado no momento da execução, e não à época dos fatos isolados, nos termos do art. 111 da LEP.

6. A unificação implica tratamento executório unitário, não se justificando a fragmentação do cálculo por delito específico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para retificar a fração de progressão de regime de 60% para 40%, em observância ao art. 112, V, da LEP e ao entendimento firmado pelo STF no Tema 1.169. Rejeitado o pedido de aplicação individualizada das frações, mantendo-se a regra única sobre a pena total unificada.

Tese de julgamento
: “1. A fração de 40% prevista no art. 112, V, da LEP aplica-se ao condenado por crime hediondo ou equiparado reincidente não específico, por analogia
in bonam partem
. 2. A unificação de penas implica a aplicação de regra única de progressão, considerando-se a condição pessoal do apenado no momento da execução, e não à época dos fatos isolados. 3. É incabível a aplicação individualizada de frações quando há unificação de penas, prevalecendo o tratamento executório unitário.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXIX; LEP, arts. 111 e 112, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1327963 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16.09.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal
-
Regime de Cooperação - Portaria 808/2025-PRES

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1032522-46.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FLAVIO JUNIOR PEREIRA DE SOUSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por FLAVIO JUNIOR PEREIRA DE SOUSA contra

decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Executivo da Pena (SEEU n° 0000676-72.2014.8.11.0034), homologou a aplicação da fração de 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime, sob o fundamento da unificação de penas e da existência de reincidência.

Em suas razões recursais (id. 252513673), a Defensoria Pública Especializada das Execuções Penais de Rondonópolis, sustenta que a incidência da fração de 60% para progressão de regime é ilegal, pois não há reincidência específica em crimes hediondos nem condenações definitivas da mesma natureza.

Argumenta que, de acordo com o art. 112 da LEP, a fração de 60% somente se aplica a reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados, devendo ser adotada a fração de 40%.

Por fim, requer a reforma da decisão recorrida para reduzir a fração aplicada de 60% para 40%, bem como aplicar as frações de forma individual e separadas para a progressão de regime e livramento condicional, prequestionando, ainda, o art. 112 da LEP para eventual interposição de recursos excepcionais.

Em contrarrazões (id. 252513679), a 5a Promotoria de Justiça da Execução Penal de Rondonópolis se manifestou pelo provimento do recurso, sustentando que a fração de 60% se mostra indevida por ausência de reincidência específica, devendo ser substituída pela de 40%, nos termos do art. 112, V, da LEP.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos (id. 252513681).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sentido diametralmente oposto, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 262995759 – 28a Procuradoria de Justiça, Exmo Sr Dr Alexandre de Matos Guedes – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme se extrai do atestado de pena (mov. 267.1 –
SEEU 0000676-72.2014.8.11.0034
), o agravante cumpre pena unificada de 34 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão, em regime fechado, em razão das seguintes guias executivas:

I) 0000676-72.2014.8.11.0034 (Vara Única de Dom Aquino) – condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, do CP),
com trânsito em julgado em 14/06/2017
;

II) 0004027-57.2016.8.11.0010 (3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara) – condenação pelo crime de lesão corporal (art. 129, § 3o, do CP),
sem trânsito em julgado
;

III) 1003717-32.2021.8.11.0051 (3a Vara Criminal de Campo Verde) – condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, V, do CP),
sem trânsito em julgado
, e

IV) 1003715-62.2021.8.11.0051 (3a Vara Criminal de Campo Verde) – condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06),
com trânsito em julgado em 09/08/2023
.

A controvérsia recursal envolve duas questões principais: 1) a definição da fração aplicável para progressão de regime no que tange aos delitos hediondos, e 2) se deve ser adotada aplicação individualizada das frações ou regra única sobre a pena total unificada.

O juízo de primeiro grau aplicou a fração de 60%, prevista no art. 112, VII, da LEP, por entender que, uma vez reconhecida a reincidência do sentenciado, tal condição pessoal se projeta sobre a totalidade da pena unificada, independentemente da natureza dos delitos que compõem a execução penal.

Contudo, a aplicação da fração de 60% para progressão de regime pressupõe reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, requisito que não está presente no caso em tela.

Conforme consta do atestado de pena e dos documentos que instruem os autos, embora o agravante ostente a condição de reincidente em crimes comuns, não possui condenação anterior por crime hediondo que caracterize reincidência específica.

Com efeito
, não obstante o acerto da premissa teórica invocada pelo juízo de origem –
qual seja: a reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios (STJ, REsp n. 1.957.657/MG)
– a aplicação da fração de 60% para o crime hediondo se mostra indevida.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.169 da Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que, diante da omissão legislativa quanto à fração aplicável aos reincidentes genéricos em crimes hediondos, deve-se aplicar analogia
in bonam partem
para favorecer o apenado com a fração prevista para o primário, ou seja, 40%.

Assim decidiu a Corte Suprema:

“
Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5o, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.
” (ARE 1327963 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2021, p. 13.02.2023)

Dessa forma, não sendo o recorrente reincidente específico em crime hediondo, é indevida a imposição da fração de 60%, devendo incidir, no ponto, o percentual de 40%, por aplicação analógica benéfica.

Por fim, ressalto que, uma vez unificadas as penas, aplica-se regra única de progressão, levando-se em conta a condição pessoal do apenado no momento da execução, e não à época dos fatos isolados, nos termos do art. 111 da LEP.

A unificação das penas implica tratamento executório unitário, não se justificando a fragmentação do cálculo por delito específico.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
para retificar a fração de 60% para 40%, nos termos do art. 112, V, da Lei de Execução Penal, mantendo, contudo, a aplicação de regra única de progressão sobre a pena total unificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025